Tribunal: TJDFT
Processo: 0004393-11.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0004393-11.2014.8.07.0000 IMPETRANTE: NORMA APARECIDA HAKME IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por NORMA APARECIDA HAKME contra ato que atribui ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, conforme prevista na Lei no 3.351/2004, no valor mensal de R$ 719,80. A ordem foi denegada conforme Acórdão de n° 801898 (ID 9979216). Interposto recurso ordinário pela impetrante e deferido seu processamento, o c. STJ deu parcial provimento ao recurso para conceder a segurança e determinar o pagamento da complementação salarial postulada pela parte, desde a data da impetração, sem prejuízo do exercício do direito ao período pretérito pela via judicial adequada (ID 9979186). Transitada em julgado a decisão einiciado o cumprimento de sentença pela impetrante a o Distrito Federal apresentou impugnação que foi parcialmente acolhida para reconhecer excesso de execução. Interposto agravo interno em face dessa decisão, o recurso restou desprovido (ID 9979250). Inconformada, a exequente interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento restou negado por esta instância de origem (ID 9979257). Transitada em julgado a referida decisão, foi dado seguimento ao cumprimento de sentença pelo valor anteriormente apurado. Determinada a expedição da Requisição de Pequeno Valor em favor da exequente (ID 9979283), assim como expedição de RPV complementar (ID 9979296). Intimada a exequente, na pessoa do seu advogado, para regular prosseguimento do feito, não houve manifestação (ID 15525208). Determinada a intimação pessoal da exequente para, no prazo 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção, também não houve manifestação (ID 16373082). É o relatório do necessário. Decido. Compulsando os autos verifica-se que, determinada a intimação para dar prosseguimento ao feito, por meio do seu advogado e pessoalmente, a exequente manteve-se inerte em ambas as oportunidades, estando o processo sem regular andamento desde maio de 2020 (Ids 15525208 e 16373082). O § 1o do artigo 485 do CPC/15 exige, na hipótese de abandono da causa pelo autor, a prévia intimação pessoal da parte, para se manifestar e suprir a falta, perante o juízo, no prazo de 5 (cinco) dias. Tal dispositivo reproduz o revogado artigo 267, § 1o, do CPC/73, somente aumentando o prazo de 48h para 5 (cinco) dias. Conquanto seja o Código silente quanto à necessidade da intimação pessoal do advogado para dar andamento ao feito, a jurisprudência pacificou o entendimento de que deve ela ser realizada via DJ-e. Dessa forma, considerando que tanto a exequente quanto seu procurador foram regularmente intimados a dar andamento ao feito, cumprindo o requisito da dupla intimação, porém, igualmente, permaneceram inertes aos comandos judiciais a eles dirigidos sem que, qualquer deles, houvesse praticado ato ou diligência que lhe competia para impulsionar a demanda, impõe-se a extinção da ação, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC Conclusão Diante do exposto, EXTINGO o presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, III e § 1o, do CPC. Custas pela exequente. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator